Tribunal: TJSP
Processo: 3001496-87.2013.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Depósito realizado como garantia do juízo – Ausência de razão no quanto sustentado em sede de impugnação – Possibilidade de considerar o montante depositado como pagamento – Depósito serve não apenas para garantir à execução, como também para, oportunamente, servir como meio de pagamento – Preliminar rejeitada.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – COMPETÊNCIA – Pleito que não está restrito ao foro onde tramitou a ação coletiva, podendo ser deduzido pelo poupador no foro de seu domicílio – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial afastada.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial rejeitada.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva – Matéria que já foi assim decidida na sentença da Ação Civil Pública, e que não pode ser alterada sob pena de violação à coisa julgada – Entendimento, outrossim, nesse sentido pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios mês a mês.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – Apelante deixou de apontar qual seria o valor do excesso, sequer discriminou quais os elementos indicados expressamente na decisão recorrida não corresponderiam ao quanto previamente estabelecido na sentença transitada em julgado.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Verba indevida – Depósito realizado dentro do prazo legal – Hipótese de decisão proferida em incidente processual – Entendimento jurisprudencial do STJ – Pagamento voluntário no prazo estabelecido no caput, do art. 523, § 1o, do CPC.

Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 3001496-87.2013.8.26.0218; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Guararapes - 1a Vara; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 17/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos

Relator(a):

João Batista Vilhena

Comarca:

Guararapes

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

17/02/2020

Ementa:

0EMENTA

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Depósito realizado como garantia do juízo – Ausência de razão no quanto sustentado em sede de impugnação – Possibilidade de considerar o montante depositado como pagamento – Depósito serve não apenas para garantir à execução, como também para, oportunamente, servir como meio de pagamento –

Ementa:

0EMENTA

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Depósito realizado como garantia do juízo – Ausência de razão no quanto sustentado em sede de impugnação – Possibilidade de considerar o montante depositado como pagamento – Depósito serve não apenas para garantir à execução, como também para, oportunamente, servir como meio de pagamento – Preliminar rejeitada.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – COMPETÊNCIA – Pleito que não está restrito ao foro onde tramitou a ação coletiva, podendo ser deduzido pelo poupador no foro de seu domicílio – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial afastada.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial rejeitada.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva – Matéria que já foi assim decidida na sentença da Ação Civil Pública, e que não pode ser alterada sob pena de violação à coisa julgada – Entendimento, outrossim, nesse sentido pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios mês a mês.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – Apelante deixou de apontar qual seria o valor do excesso, sequer discriminou quais os elementos indicados expressamente na decisão recorrida não corresponderiam ao quanto previamente estabelecido na sentença transitada em julgado.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Verba indevida – Depósito realizado dentro do prazo legal – Hipótese de decisão proferida em incidente processual – Entendimento jurisprudencial do STJ – Pagamento voluntário no prazo estabelecido no caput, do art. 523, § 1o, do CPC.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101570
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3001496-87.2013.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado ANTONIO SALMAZO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: ANTONIO SALMAZO
VOTO no 94.616
0EMENTA
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL Depósito realizado
como garantia do juízo Ausência de razão no quanto sustentado
em sede de impugnação Possibilidade de considerar o montante
depositado como pagamento Depósito serve não apenas para
garantir à execução, como também para, oportunamente, servir
como meio de pagamento Preliminar rejeitada.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL COMPETÊNCIA
Pleito que não está restrito ao foro onde tramitou a ação coletiva,
podendo ser deduzido pelo poupador no foro de seu domicílio
Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo
Prefacial afastada.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL
LEGITIMIDADE
ATIVA Necessidade de filiação ao IDEC Descabimento
Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por
todos os poupadores Entendimento pacificado pelo STJ em
análise de recurso repetitivo Prefacial rejeitada.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

JUROS
MORATÓRIOS TERMO INICIAL Data da citação para a ação
coletiva Matéria que já foi assim decidida na sentença da Ação
Civil Pública, e que não pode ser alterada sob pena de violação à
coisa julgada Entendimento, outrossim, nesse sentido pacificado
pelo STJ em análise de recurso repetitivo.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

JUROS
REMUNERATÓRIOS Embargos de declaração apresentados na
Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a
incidência de juros remuneratórios mês a mês.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL
EXCESSO DE
EXECUÇÃO Apelante deixou de apontar qual seria o valor do
excesso, sequer discriminou quais os elementos indicados
expressamente na decisão recorrida não corresponderiam ao
quanto previamente estabelecido na sentença transitada em
julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Verba indevida Depósito
realizado dentro do prazo legal Hipótese de decisão proferida em
incidente processual Entendimento jurisprudencial do STJ
Pagamento voluntário no prazo estabelecido no caput, do art. 523,
§ 1o, do CPC.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação (fls. 86/103) interposta contra a sentença de
fls. 76/82 V° que rejeitou a exceção de pré-executividade e julgou extinto o processo, com
fundamento no art. 794, inc. I, do Código de Processo Civil de 1973.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, preliminarmente, depósito realizado como garantia e não
pagamento; necessidade de prévia liquidação; de ilegitimidade de parte ativa;
incompetência do juízo. No mérito, aduz que os juros moratórios devem ter como termo
inicial a data da citação realizada nesta ação; e os juros remuneratórios devem ter
incidência única em fevereiro de 1989; excesso de execução; correção monetária e
descabimento da condenação em honorários. Por fim, aponta dispositivos para fins de
prequestionamento.
Preparo realizado a fls. 104/107 e 111/112
Contrarrazões estão a fls. 119/132.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o apelante.
De plano, deixe-se consignado que a princípio o MM. Juiz a quo não tomou
o depósito de fls. 36 como pagamento, fazendo apenas e tão somente na sentença de
extinção do processo, depois de ter analisado a impugnação ofertada pelo recorrente.
Logo, a sustentação feita no apelo a título de preliminar não tem sentido,
uma vez que, existindo depósito de valor da dívida efetuado pelo apelante, e verificado que
o mesmo não tinha razão no quanto sustentou em sua impugnação, confirmado o montante
em execução, evidente que poderia ser a importância depositada a fls. 36 reputada como
pagamento da dívida, sendo que o depósito em comento sempre é feito para que venha não
só servir de garantia à execução, como também para, oportunamente, servir como meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento do valor excutido, não havendo nem como imaginar-se de forma diferente.
Dessa forma, não tendo ocorrido nenhuma irregularidade pertinente ao
depósito e ao fato de finalmente ter sido considerado para fins de pagamento da dívida em
questão fica rejeitada a preliminar trazida no apelo.
Outrossim, necessário destacar que o procedimento conferido à liquidação
nestes autos não respeitou o quanto previsto em lei.
No que tange à alegada incompetência do juízo para o trâmite do pedido de
cumprimento de sentença apresentado pelo apelado, não há mais qualquer controvérsia
sobre a possibilidade de ser ajuizado tal pleito no foro do domicílio do poupador, como
no caso dos autos.
No sentido da competência do foro de domicílio do poupador, como acima
referido, a matéria restou pacificada em sede de análise do Recurso Repetitivo no
1.243.887-PR, como se pode conferir:
DIREITO
PROCESSUAL.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO
COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS
DA
SENTENÇA
COLETIVA.
LIMITAÇÃO
TERRITORIAL.
IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS
ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida
em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do
beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão
circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos
do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão
do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo
(arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).
1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela
Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados
expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus
efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede
de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa
julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A,
caput, da Lei n. 9.494/97.
2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp no
1243887-PR, Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
19/10/2011).
Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa, tem-se desnecessária a
comprovação de filiação do poupador ao IDEC, o que restou definido pelo Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no 1.391.198-RS, caindo por terra toda a
argumentação do apelante em sentido contrário.
Conferir, a propósito:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA
PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N.
1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS
DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença
proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial
Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9,
que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças
decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança
ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da
coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de
poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou
domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito
de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu
domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos
do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva
proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da
12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2.
Recurso especial não provido. (Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. em 13.08.2014)
Por ser deste modo, incabível a pretendida extinção da execução sem
julgamento do mérito com base na ilegitimidade ativa.
Quanto ao marco inicial dos juros moratórios, consoante a sentença
proferida na Ação Civil Pública em questão, e a orientação confirmada pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP, está definida sua
incidência a partir da data da citação efetuada naqueles autos.
Conferir, a propósito:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA -
PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS
A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA -
VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE
CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL -
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC,
art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para
casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas
consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da
fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em
Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos.
2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza
condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de
Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos
Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento,
relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias,
visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência
de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação
Civil Pública.
3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos
individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela
coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em
Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização
material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da
Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a
confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao
incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização
multitudinária, que é de rigor evitar.
3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia
(CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006),
declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a
partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil
Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que
haja configuração da mora em momento anterior."
4.- Recurso Especial improvido. (REsp no 1370899/SP, Corte Especial,
rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).
Ora, como esta questão já estava estipulada anteriormente na antes referida
sentença, esta que transitou em julgado há vários anos, é evidente que não poderia haver
mais discussão alguma sobre o tema.
Basta esta constatação para proclamar-se aqui a persistência da coisa
julgada, e, assim, a determinação de que o marco inicial de fluência dos juros moratórios é
correspondente, na hipótese, à data de citação na Ação Civil Pública adrede apontada.
Assim sendo, os juros de mora são contados a partir da citação do executado
na Ação Civil Pública, onde fixados.
Ainda, no que se refere ao percentual dos juros de mora, este restou definido
na ação civil pública, em 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Novo Código Civil e após
em 1% ao mês.
No que toca aos juros remuneratórios, não há razão alguma para acolher-
se o pleito do apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correta o MM. Juiz a quo ao determinar a incidência dos juros
remuneratórios, porquanto apesar da decisão da ação civil pública em comento, não ter
amparados os juros remuneratórios, vistos os autos com maior cuidado, facilmente se
percebe que embora, realmente, na sentença originalmente proferida a questão dos
mencionados juros não tenha sido abordada, em razão de embargos declaratórios opostos
contra aludida decisão pelo Ministério Público, o MM. Juiz prolator, acolhendo a tais
embargos, expressamente tratou do tema, e proferiu nova decisão admitindo a incidência
dos juros remuneratórios questionados, tudo como consta dos autos principais.
Portanto, quando estes juros remuneratórios vêm a ser considerados para
fins de liquidação, nada mais se está a fazer do que empregar para definição do quantum
debeatur as prévias e claras instruções do título judicial liquidando, título este composto
não só pelos termos da sentença, mas por aqueles que a esta foram integrados no
julgamento dos embargos declaratórios como acima explanado.
Logo, a incidência dos juros remuneratórios deve persistir computada no
cálculo do débito, mês a mês, isto para que haja a correta remuneração do montante
investido.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
PEDIDO
EXPRESSO.
POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, mantendo a decisão proferida em primeira
instância, concluiu que houve condenação expressa do agravante, nos
autos da ação civil pública, com relação ao pagamento de juros
remuneratórios, razão pela qual se afigura correta a inclusão do
mencionado encargo nos cálculos apresentados pela parte exequente.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp no
678.314-SP, Quarta Turma, rel. Min. Raul Araújo, j. 03.12.2015)
Também, já tendo decidido esta 17a Câmara de Direito Privado:
“EXECUÇÃO ação civil pública caderneta de poupança expurgo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inflacionário incidente a diferença sobre o saldo em janeiro de 1989
inclusão nos cálculos dos demais expurgos decorrentes dos planos
econômicos
admissibilidade
Precedentes do STJ
Recurso do
embargado provido.”
JUROS REMUNERATÓRIOS Incidência mês a mês sobre o capital
atualizado mês a mês, devendo ser calculado sobre a diferença a ser
creditada Recurso do embargante negado” (Apelação no 1.309.077-4,
rel. Des. Ribeiro de Souza, j. 05/04/2006).
No que toca à verba honorária fixada em favor do apelado nesta fase de
cumprimento de sentença, razão assiste ao recorrente, ainda que por outro fundamento.
Consultando-se o processo, verifica-se que os depósitos de fls. 32 foram
realizados dentro do prazo legal, e esta situação não gera para o recorrido direito à fixação
de verba honorária, uma vez que, nesta circunstância, e considerando que se trata, na
hipótese, de decisão proferida em incidente processual, não há na lei o que autorizasse a
imposição daquele pagamento.
Nesse sentido, cumpre destacar orientação posta no Recurso Especial
repetitivo (REsp no 1.134.186/RS), ao analisar a questão no âmbito do cumprimento de
sentença então estabelecido no art. 475-J, do Código de Processo Civil/1973:
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de
sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para
pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se
inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a
aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial,
serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido" (Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 01/08/2011).
Na atualidade, aliás, o art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015,
claramente, determina que haja a condenação em honorários de advogado tão somente para
o caso de não ocorrer pagamento voluntário no prazo do caput, de aludida disposição, e
basta isto para ver-se que, na situação do processo em análise, descabida era a supra
aludida condenação.
Por ser deste modo, determina-se o afastamento da imposição feita ao
apelante ao pagamento da verba honorária.
No mais, verifica-se a inconsistência das razões recursais, pois baseadas
estritamente na ocorrência de excesso de execução, deixou o apelante de apontar como
exatamente teria surgido tal excesso, bem como de materialmente apontar qual seria o
valor de tal excesso, o que denota serem suas sustentações divorciadas da realidade e
formuladas tão somente em retórica.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator